Tribunal: TJDFT
Processo: 0702709-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Recuperação judicial pendente de trânsito em julgado. Crédito extraconcursal. Atos de constrição e expropriação de bens. Competência do Juízo universal da recuperação judicial.
Inviável a constrição patrimonial antes do trânsito em julgado da decisão que encerra a recuperação judicial, pois a competência do juízo da recuperação para atos constritivos subsiste até esse trânsito.